Tribunal: TCU
Processo: 009.213/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 807/2020-TCU-Plenário Considerando este recurso de revisão interposto pelo espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho contra o Acórdão 1708/2015-TCU-Plenário , o qual julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento de débito e multa; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer atendimento das condições do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os documentos novos trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal; considerando que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da independência das instâncias, em face do qual podem ocorrer condenações simultâneas nas diferentes esferas - cível, criminal e administrativa; considerando que o entendimento firmado mediante o Acórdão 1837/2017-TCU-Plenário , em que se consignou que a mudança de entendimento ou consolidação da jurisprudência no TCU não constituem documento novo para efeito de conhecimento de recurso de revisão; considerando que, sobre a solicitação para produção de provas requerida pelo recorrente (realização de perícia), a jurisprudência desta Corte de Contas há muito consolidou o entendimento de que constitui ônus do gestor a produção das evidências necessárias para comprovar o adequado uso dos recursos públicos, consoante disposições contidas no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 93 do Decreto-lei 200/1967, não cabendo a este Tribunal, portanto, realizar ou determinar a realização de perícia para a obtenção das provas ( Acórdão 4843/2017-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 3535/2015-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 473/2015-TCU-Plenário ); considerando que a unidade técnica desta Corte, ao tempo da notificação dos embargos de declaração, mediante o Acórdão 1782/2017-TCU-Plenário , diligenciou a Vara da Família da Comarca de Caxias/MA acerca da existência de registro de óbito do responsável, de instauração de inventário ou arrolamento de bens, e de partilha de bens, e que tal vara informou a inexistência de inventário ou arrolamento de bens do falecido; considerando que, ao tempo da referida notificação, a cônjuge supérstite foi notificada, e que o processo judicial de sucessão de bens do Sr. Humberto Ivar Araújo Coutinho não se encontrava em fase de arrolamento de bens e, por conseguinte, não havia herdeiros constituídos, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de tal comunicação processual direcionada a todos os sucessores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de ACORDAM, Plenário, por unanimidade e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão e em dar ciência desta deliberação e da instrução constante da peça 427 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.213/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 009.775/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.774/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.777/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.778/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.772/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.779/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 009.771/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Recorrente: Espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho (CPF XXX.657.483-XX). 1.4. Unidade: Município de Caxias/MA. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: James Lobo de Oliveira Lima (OAB/MA 6679) e outros, representando Espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.